Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA PARITÁRIA. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS AJUSTADOS ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença de ID 63535611 que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente ajuizou a presente demanda visando o restabelecimento de seu acesso à plataforma de transporte por aplicativo "Uber", bem como pleiteia indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por fim, requer indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Argumenta que o bloqueio à plataforma teria se operado de forma irregular.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)não se verifica qualquer irregularidade na conduta da empresa, de modo que não é possível impor ao réu a obrigação de reativar a conta do autor, pois isso representaria uma interferência indevida do Judiciário na gestão da empresa, o que não é permitido”.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, conquanto tenha sido enviada a documentação solicitada pelas recorridas, a suspensão de acesso à plataforma “Uber” não teria sido restabelecida. Além disso, afirma que foi desconsiderado o fato de o procedimento criminal, ora considerado pelas recorridas para sua exclusão da plataforma, ter sido arquivado, o que caracterizaria como irregular a conduta das recorridas.
5. Contrarrazões aos IDs 63535622 e 63535624.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal trata de averiguar possível irregularidade na exclusão do recorrente da plataforma de transporte “Uber” e, com isso, o cabimento de eventuais indenizações por danos materiais e morais.
IV. Razões de decidir
7. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. Em contrarrazões, a 2a recorrida alega ser parte ilegítima, uma vez que unicamente realiza tratamento de dados, não tendo, assim, ingerência sobre a tomada de decisão referente à exclusão de usuários. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrente dirige sua pretensão contra atos que imputa às recorridas. Patente, portando, a legitimidade passiva das recorridas na demanda. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, mas paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
9. Da autonomia privada. O artigo 421 do Código Civil prevê que “a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”. Por sua vez, o § único estabelece que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.
10. O artigo 421-A dispõe que “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (...)III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”.
11. Na hipótese, a cláusula a qual livremente se obrigou o recorrente, em que não se verifica abusividade, dispõe expressamente que: “Um motorista ou entregador parceiro perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma Violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais”. No caso, o citado procedimento levado a efeito pelas recorridas identificou a existência de procedimento criminal, cuja existência pôde ser confirmada por intermédio de pesquisa pública o sistema Pje. Além disso, as partes não convencionaram que este ou aquele resultado da demanda criminal influenciaria a decisão de exclusão ou de eventual retorno à plataforma, sendo este último um ato que compõe a autonomia privada da empresa recorrida, não cabendo intervenção do Poder Judiciário, tal como decidido na origem. Precedente: (Acórdão 1755842, 07086199820228070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8.9.2023, publicado no DJE: 26.9.2023).
12. O artigo 188, inciso I, do Código Civil, estabelece que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido, o que se verifica no caso dos autos. Assim, não comporta acolhimento os pedidos de reparação por danos materiais e por danos morais, uma vez que não se configurou a prática de ato ilícito na conduta das recorridas.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, pro rata, em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 188, 421 e 421-A do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1755842, 07086199820228070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8.9.2023, publicado no DJE: 26.9.2023).